Tribunal: TJMT
Processo: 1020098-42.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020098-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELITE SANTOS FLECK - CPF: 178.028.301-68 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INDEVIDAS – ALEGA QUE NÃO FOI INTIMADA PARA MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA COMPROVADOS – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO DÉCIMO TERCEIRO NOS ANOS DE 2014 E 2017 – NÃO EVIDENCIADOS – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de intimação da parte exequente para apresentar defesa da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acrescido de sentença homologatória, ofendem o princípio constitucional do direito a ampla defesa e contraditório disposto no art. 5°, LV da CRF/88 e o art. 10, do Código de Processo Civil.

Não evidenciado, os descontos a título de gratificação de função na verba de décimo terceiro salário, não há neste contexto, o direito a restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADELITE SANTOS FLECK, contra a Sentença de Homologação do Cumprimento de Sentença, a qual homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso na Impugnação, nos termos do art. 535, do CPC.

A recorrente, através das razões recursais, postula pela reforma da sentença homologatória, sob o fundamento de que a decisão fora proferida sem que fosse oportunizado a servidora manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Infere ainda, que a decisão que homologou os cálculos foi proferida com erro de fato, eis que ao acolher a tese dos recorridos o magistrado pontuou que “não há que se falar em restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário".

Argui a recorrente, que de fato não há ilegalidade na contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, mas sobre a gratificação de função, sim, seja ela, natalina, seja ela de qualquer dos meses de referência.

Alega que, o valor requerido, referente ao décimo terceiro de 2014 não é a integralidade do que foi descontado, mas tão somente o que se refere à contribuição sobre a verba de gratificação de função.

Requer, provimento ao recurso para deferir os pedidos postos na petição de execução de sentença, conforme cálculos atuais anexos e a condenação dos recorridos em custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge em verificar acerca da ausência do contraditório e da incidência das verbas para o cálculo da restituição dos descontos previdenciários indevidos das verbas de gratificação de função, na fase do cumprimento de sentença.

Diante disso, da análise dos procedimentos processuais, fica evidenciado do andamento processual e no expediente, que o Estado de Mato Grosso acostou impugnação em 20 de janeiro de 2021 e a sentença foi prolatada em 27 de janeiro de 2021 (id. 84826464/84826465 e 84826466), de modo que do intervalo compreendido entre essas datas, não houve intimação da recorrente para manifestar-se.

Nesse sentido, ressai demonstrado que perante a ausência de intimação, a recorrente teve o seu direito ao contraditório e ampla defesa atingido, já que além de não ter sido oportunizada a manifestação, foi proferida sentença homologatória dos cálculos apresentados pela parte contrária.

Neste ínterim, fica comprovado a inobservância pelo juízo de piso das disposições do art. 10, do Código de Processo Civil, e a necessidade de desconstituir a sentença homologatória para que seja oportunizado prazo hábil a manifestação da reclamante, nos termos da lei.

Outrossim, acerca do erro de fato sustentando pela recorrente em sede recursal, entendo pelo não acolhimento.

Isso porque, embora argumente a recorrente pontue
que foram descontados em dezembro de 2014, o valor de R$493,93 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) título de contribuição previdenciária. No entanto, o holerite juntado aos Autos comprova que o subsídio foi de R$3.518,54 (três mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), logo, a contribuição previdenciária, deveria ser calculada com base no subsídio apenas, e não na verba de gratificação de função.

Da análise das fichas financeiras acostadas a exordial, verifica-se que, quando há descontos a título de gratificação de função há o registro de “FDE. COORD. PEDAGOG”, além disso, no que concerne aos descontos efetuados no 13° salário em 2014, verifica-se o seguinte (id.

84825987, p. 14).

A recorrente auferiu subsídio no valor de R$ 4.490,33 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos), sendo descontados a título de contribuição previdenciária 11% (onze por cento), o que equivale a R$ 493,93 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), inexistindo razões neste caso, para a tese recursal suscitada.

Pontuo ainda, que a fundamentação sobre os supostos descontos efetuados no décimo terceiro de 2017, seguem o mesmo entendimento acima prolatado, já que a requerente auferiu subsídio de R$5.258,22 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) e teve descontado a título de previdência R$ 578,40 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), conforme acostado (id.

84825989, p. 14).

Portanto, tecida tais considerações, determino a devolução dos autos para destituir a sentença homologatória exarada e, oportunizar a parte exequente o direito ao contraditório e ampla defesa.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
o que faço para determinar a desconstituição da sentença homologatória e determinar a reabertura do prazo, a fim de que a parte exequente possa se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023